Tribunal: TJDFT
Processo: 0714852-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0714852-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOURIVAL MUNIZ REIS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LOURIVAL MUNIZ REIS contra decisão proferida pelo Juiz 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal na ação no 0703810-47.2022.8.07.0018, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Verifica-se que o presente processo está submetido à competência da Turma Recursal dos Juizados Especiais nos termos do art. 11 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Ante o exposto, determino a redistribuição dos autos para o Órgão competente com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 13 de maio de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH